Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731348-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: CENNARIO PIMENTEL LTDA, BOA VISTA PLANEJADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor FABIO SANTOS DA SILVA em face da sentença (ID 56638589) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, proposta em face das rés CENNARIO PIMENTEL LTDA e FABRICA DE MOVEIS BOA VISTA LTDA, julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar a ré na obrigação de fazer relativa a cumprir com exatidão o objeto do contrato de ID 166783231, fixando o prazo de 30 dias (úteis) para a conclusão do serviço a partir da intimação pessoal da parte (requerida FABRICA), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais); (ii) condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir desta data (Sumula no 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (24/08/2023); (iii) em razão da sucumbência, condenar as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor que, conforme o item “impugnação ao valor causa”, dá um total de R$185.042,87 (R$180.042,87, + R$5.000,00), tudo nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Na decisão de ID 59095500, esta Relatoria deferiu o pedido formulado pela parte Apelada FÁBRICA DE MÓVEIS BOA VISTA LTDA (ID 59061653) para a retirada de pauta da sessão designada para o dia 15 de maio de 2024, determinando que a remarcação da sessão somente seja feita após 31 de maio caso não ocorra prorrogação do prazo de suspensão. Na mesma decisão, foi apontada a irregularidade da representação processual da parte Ré, ora Apelada, conforme ID 56638564, intimando-se a parte Apelada para regularizá-la. Intimada (ID 59163930), a parte Apelada Ré deixou de se manifestar nos autos, conforme certificado ao ID 59458472. Em vista da inércia da parte Apelada, renove-se a intimação da Apelada Ré FÁBRICA DE MÓVEIS BOA VISTA LTDA. para regularizar sua representação processual, indicando os endereços da Pessoa Jurídica ou da pessoa física em nome da PJ, nos moldes dos arts. 103, 104 e 105 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024 09:30:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador